Tribunal: TJBA
Processo: 0007720-51.2012.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007720-51.2012.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EUFRAZIO CARLOS DE JESUS BARRETO e outros

Advogado(s)
:
IVANA CARLA ANDRADE SILVA DA GUARDA

APELADO: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

Advogado(s)
:
MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMAO, GABRIELA FRAGOSO ALVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por FF Barreto Comércio de Gás Ltda. e Eufrázio Carlos de Jesus Barreto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução ajuizados em face da Liquigás Distribuidora S/A, na execução de título extrajudicial n.º 0001757-62.2012.8.05.0141, aparelhada com contrato de confissão de dívida firmado em 26.08.2011, cujo valor executado era de R$ 139.585,86.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial; (ii) analisar a configuração de excesso de execução, notadamente quanto ao valor nominal da dívida, à incidência de juros compostos e à legalidade da multa contratual de 10%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova pericial ocorre por decisão interlocutória fundamentada, não impugnada oportunamente, incidindo a preclusão, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1.796.195/PR e REsp 2.081.321/DF).

4.

Constatado excesso de execução no valor da dívida nominal e na data inicial de sua atualização, pois o contrato de confissão de dívida firmado pelas partes fixou o valor de R$ 112.950,87 em 26.08.2011, ao passo que a planilha apresentada na execução indicou R$ 116.305,51, com data-base diversa (18.07.2011).

5.

Não merece acolhida a pretensão de redução da multa contratual de 10% para 2%, diante da ausência de fundamento legal específico e da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes.

6.

A cláusula 2.1 do contrato estabelece a cobrança de juros simples de 1% ao mês sobre o principal corrigido, não havendo previsão de capitalização de juros.

7.

A ausência de memória de cálculo detalhada pela parte exequente não elide a pretensão executória, mas impõe o refazimento da planilha com observância ao valor confessado e à forma de atualização pactuada.

8.

Os embargantes não apresentaram memória de cálculo própria nos moldes exigidos pelo art. 739-A, § 5º, do CPC/1973, o que impede o acolhimento de todos os fundamentos alegados, mas não obsta o reconhecimento do excesso de execução em relação aos elementos já constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova pericial, quando amparado em decisão interlocutória fundamentada, não impugnada oportunamente.

2.

Caracteriza-se excesso de execução quando a planilha de débito diverge do valor confessado pelas partes no contrato e utiliza termo inicial diverso do acordado para atualização.

3.

A multa contratual de 10% é válida nas relações civis, desde que prevista expressamente e ausente a aplicação do CDC.

4.

Os juros pactuados como simples, na ausência de cláusula expressa de capitalização, devem ser aplicados conforme previsto no contrato.

5.

A ausência de cálculo próprio pelo embargante, conforme o art. 739-A, § 5º, do CPC/1973, não impede o reconhecimento do excesso de execução baseado em dados evidentes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 739-A, §§ 5º e 6º, 745, I e III; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.796.195/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11.11.2024, DJe 14.11.2024; STJ, REsp 2.081.321/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.04.2025, DJEN 15.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0007720-51.2012.8.05.0141
, em que figuram como apelantes
FF BARRETO COMÉRCIO DE GÁS LTDA. e EUFRAZIO CARLOS DE JESUS BARRETO
e
como apelada
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento em parte ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .